Tribunal: TJMT
Processo: 1034036-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034036-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE ALENCAR DE SOUZA PINTO - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA - CPF: 310.964.938-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), J A M CEVADA - CNPJ: 11.379.515/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AGRESTES MALACRIDA CEVADA e J.A.M. CEVADA ME contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada na Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S.A., sob o argumento de nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, de prescrição intercorrente. Os agravantes pleitearam, ainda, a suspensão da expedição de alvará de levantamento de valores até o julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas frustradas de localização dos executados; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando o marco inicial e a ausência de citação válida; e (
iii
) determinar se houve prescrição intercorrente por eventual inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando, após diligências razoáveis e frustradas, o paradeiro do executado permanece incerto ou inacessível, nos termos do art. 256 do CPC. No caso, houve múltiplas diligências sem sucesso, com informações prestadas por terceiros sobre a ausência do executado em local conhecido, justificando a medida excepcional.

A propositura da execução antes do vencimento da última parcela afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva, conforme o art. 240, §1o, do CPC, e Súmula 106 do STJ, sendo irrelevante a demora na citação quando decorrente do mecanismo da Justiça.

Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de fatos alheios à vontade do exequente, como a digitalização dos autos e migração de sistema, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando restarem frustradas as tentativas razoáveis de localização do devedor, evidenciando-se a incerteza sobre seu paradeiro.

A propositura da execução antes do vencimento da obrigação impede a configuração da prescrição da pretensão executiva, ainda que a citação se concretize posteriormente.

A paralisação do processo por causas inerentes ao Judiciário não caracteriza inércia do exequente nem configura prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 240, §1o; 256; 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.03.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJDFT, AI 0746395-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 07.04.2021; TJGO, AC 5361325.19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior.

R E L A T Ó R I O

AI
1034036-97.2025.8.11.0000

J A M CEVADA
e
JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA

x
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AGRESTES MALACRIDA CEVADA e J.A.M. CEVADA ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000115-90.2013.8.11.0096, movida pelo BANCO BRADESCO S.A.

E
m suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a citação por edital é nula, uma vez que o endereço dos executados era conhecido desde 2014, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Sustentam que o juízo chegou a deferir a citação por hora certa em 24/09/2014, a qual não foi efetivada por erro cartorário.

Argumentam ainda que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois o prazo de três anos contado do vencimento da última parcela em 10/09/2013 esgotou-se em 10/09/2016 sem que tenha havido citação válida. Afirmam, subsidiariamente, que também ocorreu a prescrição intercorrente.

Pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do agravado até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a Exceção de
Pré
-Executividade para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da execução com resolução de mérito.

O efeito suspensivo foi deferido (I
d.
318929864
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
324414380
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia

consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade merece reforma, considerando as alegações
dos agravantes quanto à
nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e
prescrição intercorrente.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é
cabível

somente

às matérias
conhecíveis de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Quanto à alegada nulidade da citação por edital,
entendo que
não merece acolhimento.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

No caso em análise, verifico que foram realizadas diversas tentativas de localização dos executados, conforme se depreende dos autos. Em 05/06/2014, o Oficial de Justiça certificou que:

"Dirigi
-
me fazendo
diligência
até o endereço indicado no Mandado e lá estando no dia 05/11/2013 às 17h00min fui informada de que a Empresa J A M CEVADA ME AGROMALACRIDA não estava mais em funcionamento e que o local de moradia da pessoa indicada no Mandado na Comunidade
Colidinha
/Vera Cruz, Zona Rural da Cidade de Nova Santa Helena. Sendo assim,
dirigime
diversas vezes até a Fazenda
Malacrida
nos dias 18/02/2014 as 11h06min, dia 19/05/2014 às 15h50min e dia 05/06/2014 às 16h06min, contudo o Sr. JOSÉ AGRESTES MALAGRIDA CEVADA em todas às vezes não se encontrava em sua residência, estando essa fechada. Assim, em informações prestadas por sitiantes vizinhos, esses informaram que o Sr. José Agreste fica muito pouco no
sítio
, pois sai de madrugada para outras localidades a trabalho já que é veterinário e só volta após as 21h00min."

Diante dessa certidão, o juízo deferiu a citação por hora certa em 24/09/2014. Contudo, em nova diligência realizada em 06/10/2015, o Oficial de Justiça certificou que:

"Diligenciei posteriormente até a Fazenda
Malacrida
,
Colidinha
, Cidade Nova Santa Helena/MT, porém fui informado por funcionários que o Sr. José Agrestes não se encontrava, pois ele atualmente trabalha em outra fazenda, não sabendo explicar corretamente a localização desta. Ademais, permaneci por diversos dias na posse do r. mandado com o intuito de localizar o Executado, porém não obtive êxito."

Após essa tentativa frustrada, o exequente indicou outros endereços e, esgotadas as possibilidades de localização pessoal, requereu a citação por edital, que foi deferida pelo juízo em 22/05/2019.

A informação de que o executado estaria trabalhando em outra fazenda de localização desconhecida, fornecida por seus próprios funcionários, configura situação de incerteza quanto ao seu paradeiro, legitimando a citação por edital.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no
PJe
: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
VÁLIDA.
ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256, CPC). 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu,
bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do
processo.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 53613251920228090065 GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que foram esgotadas as tentativas razoáveis de localização dos executados.

Além disso, os
agravantes alegam que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois o prazo de três anos contado do vencimento da última parcela (10/09/2013) teria se esgotado em 10/09/2016 sem que tenha havido citação válida.

Contudo, tal argumento
também
não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição, induzida pela citação, retroage à data da propositura da ação.

No caso, a ação foi proposta em 14/02/2013, antes mesmo do vencimento da última parcela (10/09/2013), o que afasta por completo a alegação de prescrição da pretensão executória.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ,
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

No caso em análise, as diversas tentativas de citação dos executados demonstram a diligência do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do processo, não podendo ser penalizado pela dificuldade na localização dos devedores ou por eventuais falhas do mecanismo judiciário.

Quanto à alegação subsidiária de prescrição intercorrente, também não assiste razão aos agravantes.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §4o, do CPC, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau afastou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a paralisação do feito entre 2020 e 2022 se deu em razão da digitalização dos autos, e não por inércia do exequente.

De fato, conforme se depreende dos autos, o processo permaneceu arquivado entre 2020 e 2022 em razão da digitalização dos autos e migração para o sistema
PJe
, circunstância alheia à vontade do exequente.

Além disso, tão logo o processo foi reativado no sistema eletrônico, o exequente requereu novas medidas de constrição, demonstrando seu interesse no prosseguimento da execução.

A jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que a paralisação do processo por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes.
2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça.

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1.
A prescrição intercorrente da
pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça.
Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025